Tribunal: TJMT
Processo: 1023243-65.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023243-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JAIR CARAFINI - CPF: 479.588.551-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR ENCARGOS MORATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 1.062 DO STF. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. TESES DE NULIDADE DO TÍTULO, INCOMPETÊNCIA DO ENTE AUTUANTE, INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR E CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que conheceu apenas em parte da exceção de
pré
-executividade, reconheceu o excesso de execução quanto aos encargos moratórios, determinou a
substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa, suspendeu apenas os novos atos constritivos e não conheceu das demais teses defensivas, por entender necessária dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o excesso de execução decorrente da adoção de juros e correção monetária em desacordo com o Tema 1.062 do STF pode ser reconhecido de plano em exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se esse vício parcial autoriza a substituição ou emenda da CDA sem nulidade integral do título; (
iii
) determinar se as teses de nulidade da CDA por erro no pressuposto fático, incompetência do Estado de Mato Grosso para reputar inidôneo documento fiscal emitido no Pará, inexistência de fato gerador e caráter confiscatório da multa podem ser apreciadas nessa via estreita; e (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para suspensão integral da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A ilegalidade dos encargos moratórios pode ser aferida diretamente pela leitura da CDA, o que autoriza o reconhecimento imediato do excesso de execução quando a cobrança desrespeita os limites fixados no Tema 1.062 do STF.

5. O vício relativo aos encargos moratórios não compromete integralmente a higidez do título, pois a Lei de
Execução Fiscal admite a substituição ou emenda da CDA para correção de erro material ou formal, preservados os demais elementos não infirmados por prova inequívoca.

6. As teses de erro no pressuposto fático, de incompetência do ente
autuante
, de inexistência de fato gerador e de confisco da multa dependem do exame aprofundado do procedimento administrativo, da documentação fiscal, da titularidade dos bens, da natureza da operação e dos critérios legais de incidência das penalidades, o que afasta seu conhecimento em exceção de
pré
-executividade.

7. A presunção relativa de certeza e liquidez da CDA somente cede, nessa via, diante de prova pré-constituída suficiente para demonstrar de imediato a invalidade do título, o que não se verifica quanto às matérias remanescentes.

8. A suspensão integral da exigibilidade do crédito exige probabilidade do direito e perigo de dano, além de enquadramento nas hipóteses do art. 151 do CTN, requisitos não evidenciados em grau bastante quando as teses centrais ainda reclamam instrução.

9. A suspensão apenas dos novos atos constritivos até a juntada da CDA substitutiva constitui medida proporcional, porque resguarda a esfera jurídica do executado sem sustar integralmente a execução com base em matérias ainda controvertidas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.015, parágrafo único; CTN,
arts
. 151 e 204; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2º, § 8º, 3º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062; STJ, Súmulas 392 e 393; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.960.444/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 31.8.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1004432-73.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1117200-31.2025.8.11.0041, fundada na CDA n. 2025657902, no valor de R$ 167.377,26, oriunda do Termo de Apreensão e Depósito n. 1131977-4, lavrado em 17.10.2017, por suposta circulação de mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo, objetivando a satisfação do crédito tributário de ICMS.

O juízo de origem conheceu parcialmente da exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado
/agravante
para reconhecer apenas o excesso de execução relacionado aos encargos moratórios incidentes sobre o crédito, por entender que a CDA adotou critérios de atualização em desacordo com o Tema 1.062 do STF, determinando, por isso, a intimação da Fazenda Pública para emendar ou substituir o título, com adequação dos
encargos aos parâmetros legais, e suspendendo somente a prática de novos atos constritivos até a regularização da CDA. No mais, deixou de conhecer das teses de nulidade da CDA por erro no pressuposto fático, incompetência do Estado de Mato Grosso para declarar a inidoneidade de documento emitido e fiscalizado por outro ente federativo, inexistência de fato gerador e caráter confiscatório da multa, ao fundamento de que tais matérias demandam dilação probatória. Também indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão integral da exigibilidade do crédito e expedição de CPEN. (Id
370839883
)

Nas razões recursais

(Id 370839871)
,

o agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em contradição interna, porque reconheceu vício substancial na CDA, com necessidade de sua substituição, mas preservou a presunção de certeza e liquidez do título para afastar o exame das demais nulidades deduzidas em exceção de
pré
-executividade. Afirma que as matérias deduzidas são de ordem pública, prescindem de dilação probatória e estão demonstradas por prova documental pré-constituída.

A
lega nulidade da CDA por erro no pressuposto fático, ao argumento de que a Nota Fiscal n. 53 foi regularmente revalidada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e submetida à fiscalização naquele ente antes do trânsito interestadual, de modo que o Estado de Mato Grosso não poderia reputá-la inidônea. Sustenta, ainda, a incompetência do Estado agravado para desconstituir documento fiscal emitido e fiscalizado por outro ente federativo.

A
duz também a inexistência de fato gerador do ICMS, porque a operação consistiu em mera transferência de maquinário agrícola entre propriedades ou estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica de mercadoria, invocando a Súmula 166 do STJ e o Tema 1.099 do STF. Sustenta, por fim, o caráter confiscatório da multa e requer a concessão de efeito suspensivo para suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário, a fim de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer as nulidades suscitadas e extinguir a execução fiscal.

A tutela recursal foi indeferida.
(Id 371080350)

Em contrarrazões
(Id 371942382)
,
o
agravado
defende a manutenção integral da decisão recorrida
, sustentando que
o juízo de origem apreciou corretamente o conjunto probatório e a legislação aplicável, inexistindo erro material ou jurídico a justificar a reforma. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara

Conheço do recurso, porque cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em
execução fiscal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No caso, a insurgência dirige-se contra pronunciamento que conheceu apenas parcialmente da exceção de
pré
-executividade, determinou a substituição da CDA apenas quanto aos encargos moratórios, indeferiu a tutela de urgência e
não conheceu d
as demais teses defensivas à via dos embargos à execução.

A controvérsia devolvida a esta Câmara é objetiva. Cumpre verificar se o Juízo de origem acertou ao: (i) reconhecer, de ofício, o excesso de execução decorrente da adoção de juros e correção monetária em desconformidade com o Tema 1.062 do STF; (
ii
) determinar a emenda ou substituição da CDA, com suspensão apenas dos novos atos constritivos; e (
iii
) não conhecer, em sede de exceção de
pré
-executividade, das teses de nulidade da CDA por erro no pressuposto fático, incompetência do Estado de Mato Grosso para reputar inidôneo documento fiscal emitido no Pará, inexistência de fato gerador e confisco da multa, por reputá-las dependentes de dilação probatória.

A exceção de
pré
-executividade, como se sabe, é meio excepcional de defesa, admitido na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que possam ser resolvidas de plano, sem necessidade de instrução. Esse entendimento está consolidado na Súmula 393 do STJ
:
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

O Superior Tribunal de Justiça também tem reiterado que, quando o tribunal de origem conclui pela necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, a controvérsia escapa aos estreitos limites da exceção e deve ser deduzida p
elos meios defensivos próprios:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questõ
es de fato arguidas na objeção (...)
3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.
4. Agravo interno não
provido.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1960444 SP 2021/0295868-1,
T4
,
Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
31
.
8
.
2022)

No mesmo sentido, a
jurisprudência recente do TJMT
tem assentado que a exceção de
pré
-executividade não se presta à desconstituição
do crédito quando a tese exige apuração da dinâmica do fato gerador, identificação da origem material do crédito ou exame mais aprofundado de documentos administrativos e fiscais.

Em hipóteses análogas, a Corte manteve a remessa da discussão aos embargos à execução, com prévia garantia do juízo, quando ausente prova inequívoca bastante para afastar, de plano, a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA.

“
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal apenas quanto a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do
c.
STJ.
(...)
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, n
os termos do artigo 3º da Lei n.
6.830/1980 e artigo 204 do Código Tributário Nacional. Para elidir tal presunção, é necessária prova inequívoca, a ser produzida em sede de embargos à
execução.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004432
-
73
.
2025
.
8
.
11
.
0006, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE
19
.5.
2026)

“1. Matérias passíveis de conhecimento de ofício, bem como eventuais nulidades do título executivo que poderiam ter sido suscitadas no curso dos embargos à execução, não podem ser posteriormente arguidas por meio de Exceção de
Pré
-Executividade, em razão da incidência do instituto da preclusão 2. Fixado em sentença o percentual devido e demais parâmetros para cálculo, é possível a execução mediante simples cálculo aritmético, sem violação à coisa
julgada.”

(TJ-MT -
AC
: 0014524
-
59
.
2013
.
8
.
11
.
0003,
Terceira Câmara de Direito
Público e Coletivo
,
Rel
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE
9
.
10
.
2025)

Da alegada contradição interna na decisão agravada

A primeira insurgência do agravante diz respeito à alegada contradição interna da decisão agravada
, na qual sustenta
que, se o Juízo reconheceu vício na CDA quanto aos encargos moratórios, não poderia, ao mesmo tempo, preservar a higidez do título para afastar o exame das demais nulidades. A tese, porém, não procede.

Não há contradição lógica em reconhecer vício parcial e sanável na CDA e, simultaneamente, manter a presunção relativa do título quanto aos demais aspectos não infirmados por prova pré-constituída inequívoca. A própria Lei n. 6.830/1980, em seu art. 2º, § 8º, admite a substituição da CDA até a decisão de primeira instância dos embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal.

Em harmonia com essa disciplina, a Súmula 392 do STJ admite a substituição da certidão para correção de erro material ou formal, vedada apenas a modificação do sujeito passivo. Logo, o reconhecimento de excesso de execução por aplicação indevida de juros e correção monetária não importa, por si só, nulidade integral do título, nem elimina automaticamente sua eficácia quanto às demais premissas do lançamento.

Ao contrário, a decisão agravada observou distinção tecnicamente correta entre vício aferível pela simples leitura da CDA e matérias que dependem de aprofundamento fático. O excesso de execução decorrente da adoção de IGP-DI/IPCA cumulados com juros de 1% ao mês podia ser reconhecido de plano, porque decorria da própria certidão.

Já as
demais teses exigem cotejo entre a autuação, a documentação fiscal de origem, a efetiva titularidade dos bens, a correspondência entre remetente e destinatário e o alcance jurídico da revalidação invocada pelo executado. Essa diferenciação, longe de contraditória, é coerente com o regime da exceção de
pré
-executividade.

No ponto relativo aos encargos moratórios, a decisão agravada está correta e, nesse particular, sequer há efetiva resistência recursal quanto ao reconhecimento do vício. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062, firmou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, mas devem respeitar os limites máximos adotados pela União para os mesmos fins. A tese vinculante conduz, em regra, à limitação pela Taxa Selic quando a legislação ou a cobrança estadual supera os parâmetros federais. Por isso, acertadamente o Juízo de origem determinou a adequação da CDA, mediante emenda ou substituição, e suspendeu os novos atos constritivos até o saneamento do título.

A jurisprudência do próprio TJMT também vem admitindo, de forma estável, a discussão dos encargos moratórios em exceção de
pré
-executividade quando a ilegalidade decorre diretamente do título, sem necessidade de outras provas. Esse entendimento aparece em precedente desta Câmara e em modelos internos recentes, nos quais se assentou que a aferição da desconformidade dos juros e da correção monetária com a orientação do STF é matéria documental, cognoscível de plano.

Nesse sentido:

“
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando a ilegalidade dos encargos puder ser verificada diretamente da
CDA.
2. Nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza tributária ou não tributária do crédito, a partir da vigência da EC
n.º
113/2021 incide uma única vez a Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária e juros apartados.
3.
O reconhecimento de excesso de execução autoriza o recálculo do débito e a condenação em honorários
advocatícios.”

(TJ-MT -
AI
: 1011738
-
77
.
2026
.
8
.
11
.
0000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE
28
.
5
.
2026)

Da alegada
nulidade da CDA por erro no pressuposto fático.

O agravante sustenta que a autuação estaria fundada em premissa fática falsa, porque a Nota Fiscal de Produtor n. 53 teria sido revalidada e fiscalizada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará antes do trânsito interestadual, o que afastaria a alegada inidoneidade documental. Ocorre que esse argumento não pode ser acolhido em sede de exceção de
pré
-executividade, ao menos no estado atual dos autos.

Isso porque a prova apresentada pelo executado, embora revele elemento relevante de defesa, não resolve, por si só, todas as premissas fáticas indispensáveis à desconstituição imediata do lançamento. A decisão agravada registrou, de forma expressa, a necessidade de exame da cópia integral do procedimento administrativo, da nota fiscal com seus carimbos e averbações, da regularidade técnica da revalidação perante a autoridade paraense, da titularidade dos bens transportados e do confronto entre o
cadastro do remetente e do destinatário.

Essas circunstâncias não se extraem automaticamente dos documentos destacados pelo agravante, e seu esclarecimento pressupõe cognição mais ampla do que a admitida na via estreita da exceção.

Não
se desconhece
que a presunção da CDA é apenas relativa. O art. 204 do CTN dispõe que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, ilidível por prova inequívoca em sentido contrário
, m
as
,
precisamente por ser relativa, essa presunção somente cede na exceção quando a prova contrária é suficiente, por si, para demonstrar de plano a invalidade do título. Se a controvérsia remanesce dependente de concatenação de documentos, cotejo de registros fiscais e reconstrução da materialidade da operação, a via adequada passa a ser a dos embargos à execução.

A mesma conclusão se impõe quanto à tese de incompetência do Estado de Mato Grosso para declarar a inidoneidade de documento fiscal emitido e fiscalizado pelo Estado do Pará.

A formulação recursal apresenta o tema como se fosse estritamente jurídico, mas a própria moldura do caso mostra que a solução não depende apenas de uma definição abstrata sobre repartição de competências administrativas.

Para saber se houve ou não atuação indevida do Estado de Mato Grosso, seria necessário delimitar com precisão: qual foi a razão concreta da autuação; se a inidoneidade apontada decorreu de vício intrínseco do documento emitido no Pará ou de irregularidade apurada no trânsito e na circulação em território mato-grossense; qual o teor efetivo da fiscalização e da revalidação realizadas pelo fisco paraense; e se havia, no
momento da apreensão, alguma circunstância superveniente apta a justificar a autuação local.

Sem essa base firmemente demonstrada, não é possível afirmar, em juízo sumário, que o Estado agravado simplesmente desconstituiu ato administrativo perfeito de outro ente federativo.

Em outras palavras, a tese jurídica invocada pelo agravante depende, antes, da demonstração segura dos fatos que lhe servem de suporte. E, se o suporte fático ainda reclama aprofundamento, a conclusão do Juízo de origem pela inadequação da exceção mostra-se correta. A excepcionalidade da via impede que o Tribunal, nesta fase, substitua a instrução própria dos embargos à execução por uma cognição incompleta sobre atos administrativos praticados por fiscos de entes distintos.

Da suposta inexistência de fato gerador

Também não merece acolhimento, por ora, a tese de inexistência de fato gerador do ICMS.

É correto, em abstrato, o fundamento jurídico invocado pelo agravante. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.099, assentou que não incide ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade. No mesmo sentido, a Súmula 166 do STJ dispõe que o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do imposto.

Ocorre que a aplicabilidade desses precedentes ao caso concreto pressupõe demonstração segura de que a operação autuada consistiu,
efetivamente, em mera transferência interna entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica e sem intuito mercantil. E é justamente esse ponto que a decisão agravada reputou controvertido.

O Juízo consignou que seria necessário apurar a real natureza da operação, a identidade subjetiva entre remetente e destinatário, a titularidade do trator e da grade agrícola no momento da circulação e a compatibilidade desses dados com o conteúdo da nota fiscal e dos registros administrativos. Sem essas definições, não é possível transpor automaticamente o Tema 1.099 e a Súmula 166 para extinguir a execução em sede de exceção de
pré
-executividade.

Aqui reside o ponto central do acerto da decisão agravada: a tese jurídica da não incidência pode até ser potencialmente aplicável, mas a sua incidência concreta depende de premissas fáticas ainda controvertidas. E a exceção de
pré
-executividade não comporta essa reconstrução.
Em
casos de inexistência de fato gerador ou inexigibilidade do crédito tributário fundada em circunstâncias materiais não demonstradas de forma plena,
exige-se
a utilização dos embargos à execução, com garantia do juízo, exatamente como decidido na origem.

Do alegado caráter confiscatório da multa

Também não comporta conhecimento, nesta via estreita, a alegação de caráter confiscatório das multas exigidas.

É certo que a Certidão de Dívida Ativa
inserida no Id 216094089, dos autos de origem,
discrimina, de forma objetiva, os valores cobrados, indicando principal de R$ 27.200,00, juros de R$ 18.022,72, multa de R$ 27.133,63 e multa acessória de R$ 79.804,80, além de FUNJUS,
totalizando R$ 167.377,26. A leitura do título revela, portanto, carga sancionatória expressiva.

Todavia, a mera constatação aritmética do montante das penalidades não autoriza, por si só, o reconhecimento imediato de confisco em sede de exceção de
pré
-executividade. Para que fosse possível acolher a tese e eventualmente reduzir a multa, seria indispensável definir, com segurança, a natureza jurídica de cada penalidade lançada, o respectivo fundamento normativo, a base de cálculo adotada, o critério legal de incidência e eventual presença de circunstâncias qualificadoras previstas na legislação de regência.

Esses elementos não se extraem com suficiência da CDA isoladamente. O título aponta os enquadramentos legais e os valores exigidos, mas não explicita, de forma bastante, o itinerário completo de formação das penalidades, nem fornece base segura para que se proceda, de plano, à aferição do parâmetro constitucional aplicável a cada multa e, menos ainda, à fixação judicial de eventual patamar redutor.

Assim, embora a tese defensiva não seja irrelevante, o seu exame, no caso concreto, demanda incursão analítica incompatível com a exceção de
pré
-executividade, cuja admissibilidade pressupõe prova pré-constituída e possibilidade de resolução imediata da controvérsia, sem necessidade de aprofundamento cognitivo para reconstrução do suporte legal e fático do lançamento.

Nessas condições, não sendo possível concluir, apenas com base na CDA, pela inconstitucionalidade da penalidade nem definir, com segurança, eventual redução, mostra-se correto o não
conhecimento da matéria nesta via, sem prejuízo de sua renovação pelo instrumento processual adequado.

Da suspensão da exigibilidade do crédito

Resta o pedido de tutela de urgência, formulado para suspender integralmente a exigibilidade do crédito e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na esfera tributária, a suspensão da exigibilidade do crédito depende das hipóteses legalmente previstas no art. 151 do CTN.

A decisão agravada, ao indeferir a suspensão global, assentou que, embora os documentos juntados sinalizassem alguma plausibilidade quanto à regularidade documental perante o fisco paraense, a ausência de cognição plena impedia o deferimento liminar da suspensão integral do crédito.

Em contrapartida, resguardou a esfera jurídica do executado ao suspender a prática de novos atos constritivos até a juntada da CDA substitutiva.

A decisão também se mostra adequada
nesse ponto. Se as teses centrais do agravante ainda reclamam instrução e não podem ser resolvidas de plano, não se configura, em grau suficiente, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão integral da exigibilidade do crédito. A providência intermediária adotada pelo Juízo de origem foi proporcional: de um lado, impediu a continuidade de atos constritivos enquanto o título permanecia parcialmente irregular; de outro, evitou sustar integralmente a
execução com base em matérias ainda não amadurecidas
em matéria probatória
.

Por fim, não há reparo a fazer quanto à indicação, na decisão agravada, de que as matérias remanescentes poderão ser deduzidas em embargos à execução, com garantia do juízo, na forma do art. 16 da Lei n. 6.830/1980.

Isso não representa negativa de jurisdição, mas apenas observância da técnica processual adequada ao tipo de controvérsia efetivamente instaurada. Quando a defesa depende de prova além da documental inequívoca e imediata, a lei reserva ao executado a via dos embargos, que comporta cognição plena e instrução compatível com a complexidade do caso.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nos termos dos
arts
. 151 e 206 do Código Tributário Nacional, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa pressupõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou outra situação legalmente equiparada.

Como as teses centrais deduzidas pelo agravante dependem de instrução probatória e não se verificam os requisitos para suspensão integral da exigibilidade do crédito, mostra-se inviável, neste momento processual, determinar a expedição da pretendida certidão.

Em síntese, a decisão agravada deve ser mantida porque: (i) reconheceu corretamente, em sede de exceção de
pré
-executividade, o excesso de execução relativo aos encargos moratórios, à luz do Tema 1.062
do STF; (
ii
) corretamente determinou a substituição ou emenda da CDA, nos moldes do art. 2º, § 8º, da LEF e da Súmula 392 do STJ; (
iii
) acertou ao não conhecer, na via estreita da exceção, das teses de erro no pressuposto fático, incompetência do Estado de Mato Grosso, inexistência de fato gerador e confisco da multa, porque todas elas dependem de esclarecimento fático e aprofundamento probatório incompatíveis com a Súmula 393 do STJ; e (
iv
) adotou solução cautelar proporcional ao suspender novos atos constritivos sem suspender integralmente a exigibilidade do crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026